Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, porquanto em se tratando de execução contra a Fazenda Pública deve-se seguir o procedimento previsto no artigo 910 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a decisão Id. 37627174 e expeça-se alvará eletrônico. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora